Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715173-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS PAIVA MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO RECORRIDO: OSMAR ANTONIO DANIEL, CLAUDIO DA CUNHA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NA FASE RECURSAL. 1. É inadmissível o recurso quando o preparo recursal não é comprovado no ato da sua interposição e nem mesmo há recolhimento em dobro após o prazo de 5 dias oportunizado para a parte sanar o vício. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, § 2o do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC. Precedentes STJ. 3. Não é devida condenação em honorários quando não há advogado constituídos nos autos pela parte vencedora, o que configuraria enriquecimento sem causa, já que não há trabalho a ser remunerado. Todavia, o advogado constituído após a sentença e atuante na via recursal, faz jus aos honorários recursais, se houver sucumbência recursal da parte adversa. 4. Apelação dos autores não conhecida. Apelação do primeiro réu conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 72, 141, 157, § 1°, 176, 278, 279, 317, 322, 341, 344, 364, § 2°, 485, § 3°, 492, 933, e 1.013, todos do CPC; 28, 122, 157, 166, II, 168, 169, 317, 478, 421, 422, 492, bem como 2.035, estes do Código Civil; e 43 e 74, ambos da Lei 10.741/2003, apontando uma série de supostas nulidades no curso do processo relativas ao exercício do direito de defesa e ao objeto do contrato celebrado entre as partes. Acrescem que a sentença é infra petita. Invocam dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando ementas de julgados do STJ para ilustrar as divergências; c) artigo 85, §§ 2o e 8, do CPC, apontando equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sejam eles fixados com o critério de equidade. Apontam divergência pretoriana quanto ao aspecto, trazendo julgado do TJSP para amparar sua tese. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rosângela Cristina Barboza Sleder, OAB/PR 36.441, e Guilherme Michel Barboza Sleder, inscrito na OAB/PR 89.364. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto a apontada ofensa ao artigo 85 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao tema, cumpre esclarecer que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rosângela Cristina Barboza Sleder, OAB/PR 36.441, e Guilherme Michel Barboza Sleder, inscrito na OAB/PR 89.364. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009